Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702586-36.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. APELANTE - ADESIVO: AM&amp;M COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA APELADO: AM&amp;M COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator